Tribunal: STM
Processo: 7000271-23.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. PORTE, USO, TRÁFICO OU POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM LOCAIS SUJEITOS À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. LIMINAR. OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. MÉRITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000271-23.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GUSTAVO MATEUS MARQUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000271-23.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: GUSTAVO MATEUS MARQUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. PORTE, USO, TRÁFICO
OU POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM LOCAIS
SUJEITOS À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. LIMINAR. OFERTA DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO.
MÉRITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP
comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que
estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento virtual, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus,
por falta de amparo legal.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
nobre Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex GUSTAVO MATEUS MARQUES,
contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 4ª CJM que indeferiu o requerimento defensivo de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao feito.
Aponta como autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 4ª CJM.
7000271-23.2025.7.00.0000
40001372779 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Liminarmente, pugna pela remessa dos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000023-34.2025.7.04.0004 ao MPM/Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, a fim
de que haja o processamento adequado e a oferta do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
Aduz que:
[...] verifica-se ausente motivação idônea para o indeferimento do processamento do ANPP,
havendo evidente constrangimento ilegal ao não determinar o encaminhamento dos autos ao
MPM/ Câmara de Coordenação do MPM para revisão do não oferecimento como requerido
pela defesa. A fundamentação da decisão baseada em entendimento sumulado por este E.STM
sem efeito vinculante, não se mostra válida eis que não se debruça sobre a causa concreta e
ignora precedentes do Supremo Tribunal Federal que já determinaram a aplicação do ANPP
na Justiça Militar da União em crimes ainda mais graves do que o tratado nos presentes auto
[...]
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar requerida, com a concessão da
ordem para determinar à autoridade apontada como coatora que encaminhe os autos ao
MPM/Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, a fim de que haja o processamento
adequado e oferta do ANPP.
Em Decisão de 29/4/2025, quanto ao pedido liminar, indeferi o pleito, por não
vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão. Na mesma toada, requisitei
informações à autoridade apontada como coatora (evento 7).
As informações da autoridade coatora vieram aos autos por meio do Ofício nº
40001594676, o qual delineou, em suma (evento 11):
Constam da ação penal nº 7000023-34.2025.7.04.0004/MG:
- Denúncia, evento 1, anexo 1;
- Recebimento da denúncia em 14 de março de 2025, evento 1, anexo 2;
- Citação, evento 7;
- Resposta à Acusação, evento 14, com requerimento de abertura de vista ao Parquet da
Armas para apresentar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);
- Indeferimento do pedido com fundamento na tese firmada no IRDR Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar, evento 17;
- A audiência de inquirição de testemunhas e interrogatório foi realizada ontem, evento 43;
- Determinou-se vista às partes para os fins do art. 427 do Código de Processo Penal Militar,
evento 44.
São essas as informações que me cabiam prestar. Este Juízo fica à disposição de Vossa
Excelência para outros esclarecimentos.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio do Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, ocasião
em que pugnou pelo não conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da
7000271-23.2025.7.00.0000
40001372779 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordem (evento 17).
É o relatório
VOTO

Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo a presente
ação constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
nobre Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex GUSTAVO MATEUS MARQUES,
contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 4ª CJM que indeferiu o requerimento defensivo de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao feito.
No presente feito, busca a Impetrante, em resumo, a remessa dos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000023-34.2025.7.04.0004 ao MPM/Câmara de Coordenação e
Revisão do MPM, a fim de que haja o processamento adequado e a oferta do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
Aduz a ausência de motivação idônea para o indeferimento do processamento
do ANPP por parte do Juízo a quo, havendo evidente constrangimento ilegal ao não
determinar o encaminhamento dos autos ao MPM/ Câmara de Coordenação do MPM para
revisão do não oferecimento do Acordo como requerido pela defesa.
Alega que a fundamentação da Decisão baseada em entendimento sumulado por
este e.STM, sem efeito vinculante, não se mostra válida, pois não se debruça sobre a causa
concreta e ignora precedentes do Supremo Tribunal Federal que já determinaram a aplicação
do ANPP na Justiça Militar da União em crimes ainda mais graves do que o tratado nos
presentes autos.
Não assiste razão à nobre DPU. Vejamos.
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, as jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores
amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
7000271-23.2025.7.00.0000
40001372779 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.18
da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado, e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui caracteristícas que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
7000271-23.2025.7.00.0000
40001372779 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, reafirmou a inaplicabilidade do ANPP no âmbito
desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
7000271-23.2025.7.00.0000
40001372779 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Além das manifestações desta Égrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre a sua
não aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
dentrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o
objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal
hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
7000271-23.2025.7.00.0000
40001372779 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. vol. único. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p.1.672) esclarece que:
A ilegalidade a que se refere a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) consiste na falta de
observância dos preceitos legais exigidos para a validade do ato ou de alguns deles exigidos
como necessários. Logo, desde que a violência ou a coação decorram de ato que não encontre
amparo na lei, esse constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do
habeas corpus.
[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na hipótese
de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este, em nome da lei,
mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]
Como se vê, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão proferida pela autoridade judicial que deixou de homologar o Acordo de não
Persecução Penal, considerando, ainda, que o paciente encontra-se em liberdade, segundo
informações apuradas nos autos.
No mais, transcrevo trecho do Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. Dr. ROBERTO COUTINHO, que adoto como razão adicional de decidir (evento 17
do HC):
[...] A Decisão que indeferiu o pleito defensivo de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal foi bem fundamentada e consoante com o entendimento majoritário dessa Superior
Corte Castrense, que afasta a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
Também não se verifica o perigo na demora, uma vez que o Paciente responde ao Processo em
liberdade, bem como em face do rito célere que detém o Habeas Corpus, visto que sequer foi
designada data para a realização da audiência de julgamento.
Ora, é de sabença geral que a propositura do ANPP é prerrogativa do Ministério Público, o
qual, além de oferecer a Denúncia, não recorreu a qualquer medida processual para que fosse
revista a Decisão denegatória do citado Acordo, não podendo, neste momento processual, o
Parquet das Armas ser compelido pelo Judiciário a firmar o referido Acordo, já que dele
desistiu, como, aliás, pela ciência manifestada no Evento 38 da APM, sobre a Decisão que
indeferiu o pleito de aplicação do ANPP, sem recurso ministerial.
Assim, a nosso sentir, a matéria está preclusa nesse aspecto, uma vez que a instrução criminal
foi regularmente instaurada após a oferta e recebimento da Denúncia, bem como pelo fato de
o MPM ter se conformado com a Decisão que julgou improcedente o Pedido, o que se pode
deduzir de entendimento consolidado nessa Superior Corte Castrense [...]
Nesse interim, do bojo da sua fundamentação, percebe-se, claramente, que o
Magistrado a quo filia-se ao posicionamento deste STM, reafirmado no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, não deve ser concedida a ordem, pois não restou evidenciada
qualquer ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida pela autoridade apontada como
coatora.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
7000271-23.2025.7.00.0000
40001372779 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372779v6 e do código CRC 1613a0ee.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 26/06/2025, às 19:34:47
7000271-23.2025.7.00.0000
40001372779 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR